Tribunal: TJSP
Processo: 0001807-73.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Incontroversa a apreensão de drogas com o réu, em sua casa. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Admissibilidade. Denúncias anônimas de tráfico e de envolvimento do réu com facção criminosa que não bastam para a procedência da

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Incontroversa a apreensão de drogas com o réu, em sua casa. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Admissibilidade. Denúncias anônimas de tráfico e de envolvimento do réu com facção criminosa que não bastam para a procedência da imputação de tráfico, diante da pequena quantidade de droga apreendida. Tese defensiva que não foi completamente infirmada pelo conjunto probatório. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001807-73.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
MOISÉS EDVALDO FERRARAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001807-73.2018.8.26.0568 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO: 0001807-73.2018.8.26.0568
Comarca: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Apelante: MOISÉS EDVALDO FERRARAZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto n. 17654
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição
por insuficiência de provas. Inviabilidade. Incontroversa a
apreensão de drogas com o réu, em sua casa. Desclassificação do
crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei
n. 11.343/06. Admissibilidade. Denúncias anônimas de tráfico e de
envolvimento do réu com facção criminosa que não bastam para a
procedência da imputação de tráfico, diante da pequena quantidade
de droga apreendida. Tese defensiva que não foi completamente
infirmada pelo conjunto probatório. Aplicação do princípio do in
dubio pro reo. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MOISÉS EDVALDO FERRARAZ contra a r. sentença prolatada pela MMa.
Juíza de Direito Elaní Cristina Mendes Marum, da Vara Criminal da
Comarca de São João da Boa Vista, que o condenou à pena de 05 anos
e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 269/276).
Em razões de recurso, a Defesa pugna, em
apertada síntese, pela absolvição do acusado por insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação da imputação de
tráfico para aquela prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. (fls.
346/349).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 352/355).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001807-73.2018.8.26.0568 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Ruy Cid Martins Vianna, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 387/389).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 16 de
maio de 2018, por volta das 11h30, na Rua Marco Antonio Valim, n. 19,
Jd. das Flores, na Comarca de São João da Boa Vista, guardava e tinha
em depósito, para fins de tráfico, uma porção de cocaína, com peso
líquido de 17,7g de cocaína (conforme auto de constatação preliminar a
fl. 27, e laudo de exame químico toxicológico de fls. 215/217), sem
autorização legal.
Consta da denúncia que o réu era apontado
como membro de facção criminosa (PCC), como praticante do comércio
de drogas em sua casa, e distribuidor dessas substâncias ilícitas no
bairro "Resedás". Por conta desses fatos, sua casa foi alvo de busca
judicialmente autorizada, cujo cumprimento do respectivo mandado por
policiais civis culminou na apreensão de R$ 295,00, da droga antes
referida, ocultada em um guarda-roupa, bem assim de um celular, que
continha mensagens confirmatórias do seu envolvimento com o
comércio espúrio e com a referida facção criminosa.
De início, cumpre asseverar que a materialidade
delitiva restou demonstrada a partir do conjunto probatório, de tal
modo que esse ponto sequer foi objeto de impugnação no apelo
defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001807-73.2018.8.26.0568 -Voto no
4
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
Em solo policial, o acusado preferiu permanecer
silente, fazendo uso do direito constitucional que lhe foi assegurado (fl.
08). Em juízo, admitiu a posse da droga apreendida em sua casa, mas
alegou que se destinava apenas ao seu consumo. Disse que conversava
com sua advogada acerca de outro problema jurídico quando o policial
"Natalzinho" e sua equipe chegaram à sua casa, para cumprir mandado
de busca domiciliar. Franqueou a entrada e revelou, de pronto, que
possuía droga do seu uso diário, sobra das 25g que havia adquirido no
domingo que antecedeu os fatos, por R$ 350,00, ressaltando que a
consumiria em apenas três dias, "no máximo". Asseverou que, por essa
razão, a denúncia de que possuía grande quantidade de drogas e arma
de fogo, não se confirmou, mesmo porque sequer teria suporte para
tanto. Acrescentou que as conversas encontradas em seu celular,
versando sobre suposta tratativa acerca de drogas e de seu "batismo"
em facção criminosa, não passaram de brincadeiras que fez com os
"meninos" e com o seu primo "Bomba". Justificou as demais conversas
com alegação de que estava sob efeito de drogas naquelas
oportunidades, e acabou escrevendo "coisa que não devia". Aduziu não
possuir apelido, nem ser conhecido pela alcunha de "Italiano", referida
em uma dessas conversas, além de não saber o que significa o termo
"disciplina", igualmente referido nos diálogos constantes do seu celular.
Por fim, disse já ter sido condenado por posse de droga para uso
próprio, bem assim que estaria na iminência de responder a processo
por crime sexual, o que excluiria a possibilidade de ser aceito pelo
"PCC", tanto que estava em presídio destinado apenas a praticantes de
tais crimes (fl. 246, mídia digital anexada ao SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001807-73.2018.8.26.0568 -Voto no
5
A testemunha Elaine Cristina Maciel de Oliveira,
em juízo, declarou ter namorado o acusado por cerca de um mês e
meio, ressaltando que ele estava deixando sua casa na data da prisão,
pois haviam rompido o relacionamento porque ele era usuário de drogas
e gastava todo o seu dinheiro com esse vício, a ponto de precisar
esconder o dinheiro que possuía. Acrescentou não ter conhecimento
sobre o envolvimento do acusado com o narcotráfico, nem com facção
criminosa. Narrou que, na data dos fatos, foi trabalhar e esqueceu R$
290,00 no bolso da calça jeans que havia trocado mais cedo, deixando-
a em seu guarda-roupas. Esse dinheiro se destinava ao pagamento das
contas de água e luz, que estavam em uma gaveta desse mesmo
móvel. Por volta das 11h30, recebeu telefonema de sua filha
informando que um conhecido seu, de prenome "Tomas", estava no
portão da casa, em busca das contas que pagaria para ela. Como
trabalhava em uma creche próxima, foi até a sua casa apanhar o
dinheiro e as contas, mas acabou surpreendida pela presença dos
policiais civis, entre eles o seu conhecido "Natal", alegando, no entanto,
que os viu somente depois que entrou no quarto onde estavam os itens
que foi buscar. Não obstante, pediu licença aos agentes e pegou o
dinheiro e as contas antes referidas, mas foi questionada por um deles,
que lhe tomou os valores e os apresentou à autoridade policial como
sendo fruto da venda de drogas atribuída ao réu.
Por outro lado, a testemunha Carlos Humberto
Martins, policial civil, em juízo (fl. 246, mídia digital anexada ao SAJ),
confirmou a narrativa que apresentou em conjunto com seu colega
Carlos Eduardo Rehder Ramos dos Santos na fase investigativa (fls.
05/06), narrando que receberam três ou quatro denúncias anônimas,
por meio do telefone 197, no sentido de que o acusado, a par de ser
membro do "PCC", estaria vendendo drogas em sua casa e distribuindo
essas substâncias a outros vendedores do bairro. Diante de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001807-73.2018.8.26.0568 -Voto no
6
notícias, passou duas ou três vezes em frente a casa dele e, embora
não tenha presenciado nada de interesse policial, foi solicitada e
deferida ordem de busca domiciliar, frisando a impossibilidade se
realizar campana no local, em razão da alta incidência de tráfico no
bairro e porque as viaturas descaracterizadas que possuíam eram
conhecidas pelos traficantes. A ordem judicial foi cumprida na data dos
fatos, motivada pelo recebimento de novo telefonema informando que o
acusado estaria na posse de grande quantidade de drogas e de arma de
fogo. Durante a diligência, encontraram o réu em sua casa,
acompanhado da testemunha Míriam Porfírio de Lima, advogada, que
informou estar ali tratando de assunto relativo a violência doméstica.
Não obstante, ela acompanhou a busca e a apreensão de uma porção
de cocaína, que foi localizada no guarda-roupas da casa, por indicação
do apelante, junto com a quantia de R$ 295,00. No mesmo contexto
fático, foi apreendido o celular do acusado, cujas mensagens nele
contidas confirmaram o teor das denúncias anônimas, pois deixaram
claro que ele havia recebido drogas e as ocultado no "mato", razão pela
qual não foram encontradas, bem assim que ele atuava como
"disciplina" na facção criminosa autodenominada "PCC", pois nessas
mensagens, de áudio e de texto, havia informações precisas, de cunho
cadastral, e sobre as tratativas da cerimônia do seu "batismo", após o
que passou a ser conhecido como "Italiano".
A
testemunha
Míriam
Porfírio
de
Lima,
advogada, em juízo (fl. 246, mídia digital anexada ao SAJ), confirmou
ter ido à casa do réu na data dos fatos, por indicação de uma cliente.
No local, durante conversa entabulada por cerca de 15 minutos com o
réu, ele disse que estava sendo monitorado pela Polícia Militar em razão
de crime relacionado a violência doméstica. Porém, informou-o que tal
expediente não é utilizado em crime dessa natureza, mas de tráfico de
drogas, orientando-o, então, a abandonar tal prática, caso realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001807-73.2018.8.26.0568 -Voto no
7
estivesse envolvido com o narcotráfico. Em seguida, ali chegaram os
policiais civis, munidos de mandado de busca domiciliar, e iniciaram a
diligência, sob a sua supervisão e a do acusado, sequer algemado na
ocasião, frisando não ter presenciado qualquer abuso ou violação legal
por parte dos policiais. Pouco tempo depois, um dos agentes localizou a
droga e o réu assumiu a sua propriedade, alegando, no entanto, que se
destinava ao seu consumo. Por fim, disse ter sido liberada no próprio
local, mas compareceu à delegacia espontaneamente para se inteirar
dos fatos, onde, mesmo com receio, assinou o boletim de ocorrência e
teve conhecimento a respeito da investigação, deixando claro, no
entanto, que não participaria da audiência de custódia.
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos dos policiais civis, mormente
porque se mostraram em harmonia com os demais elementos do
conjunto probatório colhidos sob o crivo do contraditório. No presente
caso, nada foi constatado que desqualificasse a conduta moral ou
funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeitas as suas
narrativas.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento do
E. Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001807-73.2018.8.26.0568 -Voto no
8
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido (STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).
"Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
"inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal" (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
"O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos".
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
"HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001807-73.2018.8.26.0568 -Voto no
9
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação" (STF - 2a Turma - HC
121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014).
Do conjunto probatório, depreende-se que os
policiais civis, de forma coerente, relataram ter apreendido na casa do
apelante uma porção de cocaína, cuja propriedade ele assumiu, em
juízo, alegando, no entanto, que se destinava ao seu próprio consumo.
Desta forma, não há que se cogitar em
absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Por outro lado, nota-se que a quantidade de
droga encontrada não foi expressiva (01 porção de cocaína, com peso
líquido de 17,7g fls. 215/217). No mais, as condições nas quais elas
foram localizadas não indicam a traficância, uma vez que os policiais
civis não relataram outras circunstâncias que pudessem comprovar o
propósito de tráfico por parte do agente, com relação a droga
apreendida, em que pese a existência de denúncia anônima nesse
sentido e do seu envolvimento com organização criminosa, como indica
o teor das mensagens constantes do seu celular (fls. 44/56), cumprindo
ressaltar que ele foi preso no interior de sua residência, onde estava
acompanhado de sua advogada, não sendo, portanto, visto
comercializando ou entregando para alguém o entorpecente apreendido
naquela oportunidade.
Assim, tem-se que, a rigor, nada se apurou
acerca da destinação da substância a consumo de terceiros, de modo
que a versão apresentada pelo réu, no sentido de que a droga
apreendida em sua casa se destinava ao seu próprio consumo, não foi
complemente infirmada pelo conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001807-73.2018.8.26.0568 -Voto no
10
Desta forma, ante a inexistência de provas que
demonstrem a prática do crime de tráfico, de rigor a desclassificação da
imputação que foi atribuída ao apelante para o delito previsto no artigo
28, da Lei n. 11.343/06.
Considerando
que
o
acusado
permanece
segregado cautelarmente desde a sua prisão em flagrante (16.05.2018
fl. 02), e levando em conta as penas cominadas ao tipo penal em
questão, julgo desnecessária a aplicação de quaisquer das sanções
previstas no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, em que pese a presença de
maus antecedentes (Processo n. 0012472-37.2007.8.26.0568
fls.
242/243), haja vista a incidência da detração em relação ao tempo de
pena privativa de liberdade já cumprida, consideradas as penas
alternativas menos graves - advertência sobre os efeitos das drogas, de
serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a
programa ou curso educativo - cominadas ao tipo penal em questão,
devendo, portanto, ser declarada extinta a pena por seu integral
cumprimento.
Por fim, diante da desclassificação operada,
afasto a decretação de perda, em favor da União, do numerário
apreendido em poder do acusado.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de desclassificar a conduta do
apelante para aquela prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06,
declarando extinta a sua pena, pelo integral cumprimento.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
LEME GARCIA
Relator